Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-48.2023.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000380-48.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 041.284.021-92 (RECORRENTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000380-48.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000380-48.2023.8.11.0024

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Suência Caroline de Oliveira Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO EM CARTÓRIO CABIMENTO – PAGAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO - BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DA DEVEDORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo legítimo o protesto de dívida, cabe à devedora o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório. Não há que se falar em responsabilidade da concessionária por ausência de envio da carta de anuência nas hipóteses em que a parte autora não comprova que a tenha requerido ou que tenha havido negativa em fornecê-la. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000380-48.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000380-48.2023.8.11.0024

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Suência Caroline de Oliveira Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação: de
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães.

Sentença (
Id.

185899158)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185899159): Defende a legalidade do protesto e requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 185899166):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto, e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000380-48.2023.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000380-48.2023.8.11.0024

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Suência Caroline de Oliveira Silva

VOTO

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais, pela inexistência do débito protestado em cartório.

Da narrativa dos fatos a autora alega que foi surpreendida ao tentar abrir uma conta bancária, que seu nome havia sido protestado em cartório, ao procurar o cartório para obter informações sobre o protesto foi lhe informado de que se tratava de duas faturas de energia elétrica, sendo elas uma no valor de R$466,99 (quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) com data de vencimento em 26/10/2022, e outra no valor de R$ 211,06 (duzentos e onze reais e seis centavos) que ainda estava para vencer.

Alega a autora que
realizou o pagamento da referida fatura de R$466,99 (quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) na data de 22/12/2022, via cartão de crédito, ou seja, realizou o pagamento em atraso.

Em relação ao segundo protesto a autora informa que é referente a uma fatura de recuperação de consumo no valor de R$784,25 (setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) com vencimento em
26/12/2022
, a qual efetuou o parcelamento, sendo quitadas todas as parcelas na data de
28/02/2023
conforme comprovantes carreados sob o Id. 185894079.

Diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o protesto realizado pela empresa recorrente se deu de maneira regular, posto que a recorrida se encontrava inadimplente em relação ao pagamento dos débitos existentes junto à concessionária de energia.

Sendo assim, não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Saliento que não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte autora, notadamente, acerca da efetiva alegação de que não mais residia no endereço onde esta instalada a unidade consumidora que gerou o débito, tampouco que solicitou a baixa de titularidade, portanto

merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais competia à consumidora promover o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos
:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

Diante do explanado, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrida decorreram da sua própria negligência, e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Logo a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023